Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003015-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO LAJUS - CPF: 316.351.990-34 (ADVOGADO), MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0001-44 (AGRAVANTE), Luiz Paulo Thomaz de Miranda (AGRAVADO), HALINE REBELATTO - CPF: 046.247.679-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. INIDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POSTERIOR À FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de autuação fiscal, evitar a inscrição em dívida ativa e reverter a apreensão de mercadoria, sob a alegação de simulação de venda e uso de CFOP inadequado em operação de locação de trator de esteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança que objetiva afastar autuação fiscal por suposta simulação de operação comercial e apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado, não admitindo dilação probatória.

4.

O contrato de locação apresentado pela agravante é posterior à data da lavratura do termo de apreensão, o que inviabiliza seu uso como prova contemporânea da regularidade da operação.

5.

A utilização do CFOP 6949 em vez do CFOP 6908 compromete a validade da nota fiscal, indicando ausência de documentação fiscal idônea para acobertar a operação de locação.

6.

A atuação fiscal encontra respaldo na jurisprudência firmada no IRDR do TJMT, que admite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal regular como medida de fiscalização, e não de cobrança coercitiva de tributo.

7.

Não se comprovou o
periculum in mora
, uma vez que eventuais prejuízos alegados pela agravante carecem de comprovação concreta e o processo administrativo fiscal ainda está em curso, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato de locação firmado após a lavratura do termo de apreensão não constitui prova pré-constituída da regularidade da operação.

2.

A utilização de CFOP incompatível com a natureza da operação compromete a idoneidade do documento fiscal.

3.

A apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea é medida válida e não configura meio coercitivo de cobrança de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 2, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1043100-47.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 12.06.2024; TJMT, APELAÇÃO 0000231-37.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Graciema R. de Caravellas, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080354-49.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais Luiz Paulo Thomaz de Miranda, indeferiu o pedido liminar, o qual visava suspender os efeitos da autuação fiscal e impedir a inscrição do débito em dívida ativa.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe grave prejuízo, pois a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, decorrente do suposto débito questionado, compromete sua atividade empresarial, com riscos de rebaixamento do score de crédito, impossibilidade de obtenção de financiamentos, perda de contratos e restrição de participação em licitações, podendo inclusive levar à falência.

Alega, ainda, que a negativa de tutela provisória compromete seu direito de defesa, pois se vê compelida a pagar valor que reputa indevido ou arcar com as consequências da inadimplência.

Reforça que sua atuação como distribuidora de equipamentos pesados exige acesso contínuo a crédito e aquisição de máquinas, o que é inviabilizado com a negativação indevida.

Sustenta que a atuação fiscal foi desproporcional e que o equívoco configuraria mero erro material.

Aduz que o documento fiscal questionado é idôneo e foi emitido em conformidade com o contrato de locação celebrado, sendo descabida a penalidade aplicada.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada e o deferimento da medida liminar postulada na instância originária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 266757762).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 276947360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos (id. 281790853), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mantomac Com de Peças e Serviços Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080354-49.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais Luiz Paulo Thomaz de Miranda, indeferiu o pedido liminar, o qual visava suspender os efeitos da autuação fiscal e impedir a inscrição do débito em dívida ativa.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato, tido por ilegal, atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais Luiz Paulo Thomaz de Miranda, consistente na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1180031-4, com fundamento na suposta inidoneidade da nota fiscal apresentada para acobertar o transporte de trator de esteira, sob a alegação de que a operação teria se tratado de simulação de venda, e não de locação, culminando na retenção da mercadoria e imposição de multa no valor de R$ 285.000,00, além da constituição de crédito tributário no montante total de R$ 446.500,00.

Na inicial do
mandamus
, a Impetrante sustentou que houve abuso de poder e ilegalidade no ato fiscal, porquanto a operação comercial tratava-se, na verdade, de locação de máquina para o Consórcio Rodovia dos Imigrantes, conforme Nota Fiscal nº 77553-2 e Contrato de Locação nº 110-0038/2024.

Alegou que o erro na indicação do CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) não compromete a idoneidade da operação, uma vez que a CFOP 6949 foi utilizada em razão de a locação ultrapassar 180 dias — circunstância que, segundo defende, justifica o enquadramento utilizado.

Afirmou que o contrato apresentado comprova a legalidade da operação e está devidamente ratificado por extratos de faturamento e por cláusulas contratuais claras quanto à natureza da locação.

Acentuou que a lavratura da multa e o enquadramento da operação como simulação de venda são infundados, decorrentes de erro de interpretação da fiscalização, que desconsiderou documentos válidos e agiu de forma desproporcional, causando grave lesão ao patrimônio e à reputação comercial da empresa.

Diante desse contexto, a Impetrante requereu, em sede liminar, a concessão de ordem para que a autoridade impetrada se abstivesse de promover a inscrição da multa aplicada em dívida ativa, até o deslinde final do mandado de segurança. No mérito, postulou a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da medida liminar e a consequente declaração de nulidade tanto da penalidade imposta quanto do Termo de Depositário Fiel oriundo da Apreensão (TFT-e Constatação de Irregularidade nº 1180031-3) lavrado em razão da apreensão da mercadoria.

O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido de liminar formulado na inicial do mandado de segurança, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“[...] Conforme as informações lançadas no TAD n. 1180031-4 (Id. 179371347), no momento da fiscalização foi identificado que na DANFE é indicado o CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) 6949, que se refere á “outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada” e não acoberta a operação indicada pelo transportador, qual seja, remessa em cumprimento ao contrato de locação.

Logo, o CFPO correto seria o 6.908, correspondente à “Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação”, conforme previsto no Ajuste SINIEF N. 3, de 25 de abril de 2024.

O fiscal solicitou o contrato de locação à empresa, porém o documento encaminhado por e-mail não possuía assinatura e, logo, não foi reconhecida a sua autenticidade, razão da apreensão da mercadoria e da multa discutida.

Pois bem. A apreensão de mercadorias é admitida para a execução dos procedimentos legais necessários à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, como ocorreu no caso em questão, em que a mercadoria estava desacompanhada dos documentos fiscais aptos a demonstrar a operação realizada.

Nessa situação, cabe ao proprietário da mercadoria promover a regularização da situação, apresentando à autoridade fazendária os documentos fiscais regulares e de forma contemporânea ao transporte realizado para fazer cessar o caráter permanente da infração.

Portanto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a ilegalidade suscitada pelo impetrante, considerando que a documentação fiscal necessária ao trânsito não foi apresentada no momento da fiscalização e não foi regularizada pela empresa impetrante.

Sobre a questão de apreensão de mercadorias pela SEFAZ/MT, em decisão sob o rito dos recursos repetitivos, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão da Seção de Direito Público de relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, estabeleceu parâmetros para o julgamento de ações onde se debate a “legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária”.

[...]

Desse modo, como a impetrante não comprova a correta indicação do CFOP ou que tenha promovido a regularização do indicado no TAD, não se verifica, de imediato, a probabilidade do direito.

Não havendo a demonstração da plausibilidade da pretensão invocada, desnecessário perquirir o periculum in mora, uma vez que, como é cediço, os requisitos para o deferimento do pleito de urgência são aditivos e não alternativos, logo a ausência de um só é suficiente para obstar a tutela perseguida.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado.

Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09).

Oficie à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009).

Por fim, remeta-se o feito ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei n. 12.016/2009), expirado o qual, venha concluso para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Irresignado com referida decisão, Mantomac Com de Peças e Serviços Ltda. interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que para a concessão de medida liminar no mandado de segurança, por força do disposto no inciso III do artigo 7º da Lei n. 12.016/2009, exige-se a demonstração, de plano, da relevância dos fundamentos do pedido e do risco de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas ao final.

Trata-se de Juízo provisório voltado à verificação da existência de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova pré-constituída e livre de controvérsias que demandem dilação probatória.

No presente caso, tais requisitos não se mostram preenchidos.

Conforme se infere dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito n. 1180031-4 foi lavrado em 28 de outubro de 2024, conforme se verifica no documento de id. 266688285 – Páginas 52 e 53. No entanto, embora a Agravante tenha apresentado, como fundamento da licitude da operação, contrato de locação do equipamento transportado, constata-se que a data de assinatura do referido instrumento é de 31 de outubro de 2024, ou seja, três dias após a lavratura do referido termo fiscal.

Tal discrepância temporal revela-se relevante, pois evidencia que, no momento da autuação, não havia comprovação documental formal da alegada relação locatícia, circunstância que fragiliza a tese sustentada pela Recorrente.

Ora, o contrato de locação foi produzido somente após a prática do ato fiscal, de modo que não se presta a configurar prova pré-constituída da regularidade da operação comercial no instante da fiscalização.

Nesse contexto, mantém-se hígida a presunção de legalidade e veracidade que reveste os atos administrativos, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, não havendo, até o presente momento, elementos suficientes que infirmem a legitimidade da atuação da autoridade fiscal, tampouco que evidenciem arbitrariedade ou ilegalidade na lavratura do auto de infração.

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), firmou entendimento no sentido de que é lícita a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, desde que vinculada à atividade de fiscalização e não à cobrança direta de crédito tributário.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – INCONSISTÊNCIA DE NOTA FISCAL APRESENTADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - TEMA 2 DO IRDR DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a inidoneidade da documentação fiscal que acoberta o transporte, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado (Tema 2/IRDR/TJMT).”. (TJ-MT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1043100-47.2021.8.11.0041, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para liberar mercadorias apreendidas em razão de irregularidade na documentação fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de mercadorias com documentação fiscal insuficiente caracteriza medida coercitiva ilícita para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, ou se é válida para coibir infração material de caráter continuado.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Constatada a insuficiência de elementos para comprovar a validade da documentação fiscal apresentada e a integralidade da operação fiscalizada, conclui-se que a apreensão das mercadorias visou coibir infração material e não representou meio coercitivo ilegal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A apreensão de mercadorias é medida válida para coibir infrações fiscais relacionadas à operação fiscalizada, desde que não tenha finalidade coercitiva para cobrança de débitos pretéritos.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47, III, alínea “a”; Súmula 323 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 2, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1035918-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1000211-52.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024. (N.U 1000806-51.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS FISCAIS – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO MDF-E – INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT – LEGALIDADE DA APREENSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO.

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).

2. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado.

3. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança. (N.U 0000231-37.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

No caso em apreço, repise-se, a documentação fiscal apresentada pela Agravante não possuía, no momento da fiscalização, os elementos mínimos exigidos pela legislação de regência, especialmente quanto à correta indicação do CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações) e à contemporaneidade do contrato de locação. Tais falhas impedem o reconhecimento da idoneidade do documento e, por conseguinte, autorizam a atuação fiscal nos moldes em que realizada.

Desse modo, ao menos nesta fase processual, não se evidencia a presença de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da liminar vindicada, sobretudo diante da ausência de prova pré-constituída da regularidade da operação fiscalizada, ônus que competia à parte agravante.

Ademais, além da não comprovação da probabilidade do direito invocado, também não se verifica a configuração do
periculum in mora
de forma concreta e objetiva.

As alegações deduzidas pela Recorrente, no sentido de que a manutenção da penalidade poderia acarretar restrições à sua atividade empresarial — como impedimentos para contratação de financiamentos ou participação em certames licitatórios — revelam-se meras ilações, desprovidas de lastro documental mínimo que comprove a efetiva existência de prejuízo iminente e irreparável.

Importa salientar, ainda, que a inscrição do débito em dívida ativa não é automática, estando condicionada à prévia conclusão do correspondente processo administrativo fiscal, no qual a Impetrante, ora Recorrente, poderá exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a possibilidade de regularização da situação tributária antes da constituição definitiva do crédito.

Diante disso, não restou demonstrado que a manutenção da penalidade impugnada acarrete risco concreto de comprometimento da continuidade das atividades empresariais da Recorrente, tampouco dano de difícil ou impossível reversão, razão pela qual, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a consequente negativa de provimento ao presente agravo de instrumento.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mantomac Com de Peças e Serviços Ltda.
, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025